Tribunal: TJES
Processo: 5004453-17.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004453-17.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: EUGENIA SANDRA NEITZEL SEPULCRI

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por parte embargante contra acórdão que proveu agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo, discutindo a indispensabilidade de medicamento não fornecido pelo SUS. A embargante apontou, como vícios do julgado, omissão e contradição na análise dos elementos probatórios e requereu o prequestionamento da matéria para eventual interposição de recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição que justifique a oposição dos aclaratórios; e (ii) estabelecer se o prequestionamento postulado pela embargante constitui fundamento suficiente para acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis exclusivamente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

A omissão não se configura no caso concreto, pois o acórdão analisou de forma clara e detalhada os fundamentos relevantes, incluindo a indispensabilidade do medicamento e a ineficácia dos tratamentos ofertados pelo SUS, bem como a aplicação do Tema Repetitivo 106 do STJ.

A contradição que enseja embargos de declaração é a contradição interna, ou seja, entre a fundamentação e a conclusão do julgado. No presente caso, a alegação de contradição quanto ao exame dos elementos probatórios não encontra amparo, pois os fundamentos do acórdão mostram-se plenamente compatíveis com a decisão proferida.

O objetivo de prequestionamento, por si só, não justifica o acolhimento de embargos de declaração, especialmente quando inexistem vícios na decisão embargada. A oposição de embargos com finalidade de rediscutir o mérito configura utilização inadequada dessa via recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento não justifica o acolhimento de embargos de declaração quando não constatados os vícios previstos em lei.

A utilização de embargos de declaração para rediscutir o mérito configura desvio de sua finalidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
EUGÊNIA SANDRA NEITZEL SEPULCRI
em face do v. acórdão proferido no evento nº 9776465, exarado por esta colenda Terceira Câmara Cível, que, por maioria de votos, conheceu e deu provimento ao recurso de agravo interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
diante da decisão de primeiro grau que havia deferido o pedido de tutela de urgência formulado na inicial para “determinar ao requerido o fornecimento à parte autora do medicamento Escetamina (Spravato), na quantidade e regularidade da prescrição médica (ID 38085847)”, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária arbitrada em R$5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$300.000,00 (trezentos mil reais)”.

Em suas razões recursais (evento nº 10151647), a parte embargante alega, em síntese, que o v. acórdão embargado incorreu em omissão sobre os seguintes pontos:
(i)
análise detalhada dos laudos médicos apresentados pela autora;
(ii)
risco eminente à vida da embargante e a urgência no fornecimento do medicamento;
(iii)
dever constitucional do Estado de garantir o direito à saúde;
(iv)
adesão da autora a tratamentos complementares que não solucionam a resistência soa tratamentos farmacológicos; e
(v)
laudo de acompanhamento psicológico e insucesso da psicoterapia. A embargante aponta, também, contradição sobre as seguintes matérias
(i)
laudos médicos e a conclusão quanto à ineficácia dos tratamentos oferecidos pelo SUS;
(ii)
gravidade do quadro clínico da autora e negativa de fornecimento do medicamento;
(iii)
aplicação dos requisitos do Tema nº 106, do STJ; e
(i
v
)
responsabilidade do Estado na proteção ao direito à saúde. Por fim, prequestiona os artigos 1º, inciso III e 196, da Constituição da República, Tema 106, do STJ, e artigos 300 e 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

A doutrina pátria ensina que a omissão é defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam a oposição dos aclaratórios sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado
1
.

Nesta hipótese, percebe-se que o v. acórdão expôs de forma clara os fundamentos que embasaram o provimento do recurso, com a adequada apreciação da pretensão da autora à luz do direito constitucional à saúde e do Tema Repetitivo 106, do colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a análise dos laudos médicos acostados à inicial, tanto no que se refere à indispensabilidade do fármaco almejado quanto em relação à ineficácia dos tratamentos ofertados pelo SUS, nos seguintes moldes:

[...]

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

No caso concreto, com base nos documentos carreados à petição inicial, não é possível identificar o primeiro requisito necessário ao deferimento do pleito autoral.

Do exame do laudo médico juntado no Id nº 38085847, do processo de origem, subscrito pelo médico psiquiatra José Luis Leal de Oliveira, denota-se que o tratamento prévio com fármacos ofertados pelo SUS foram informados pela própria paciente, ou seja, não houve uma avaliação concreta quanto a sua ineficácia, conforme trecho abaixo transcrito:

5. A paciente relata uso de medicamentos oferecidos pelo SUS, incluindo fluoxetina, sertralina, amitriptilina, nortriptilina e clomipramina, e que não houve resposta satisfatória a estes.

O outro laudo que instrui a exordial, firmado pela médica psiquiatra Rosiane L. da Cunha Marchi (Id’s nºs 38085848 e 38085850, do processo de origem) também não especifica, tal como se espera de um laudo circunstanciado, quando e como os tratamentos foram ministrados à autora com medicamentos fornecidos pelo SUS, constando, apenas genericamente, a apresentação de intolerância aos efeitos colaterais e ineficácia terapêutica.

A mesma percepção foi consignada pelo Núcleo de Assessoramento Técnico, que, por meio da Nota Técnica nº 201569 (Id nº 39260664, do processo de origem), concluiu pela falta de demonstração da efetiva ineficácia dos recursos fornecidos pelo SUS e também da indispensabilidade do fármaco pretendido pela requerente, nos seguintes termos:

[...] apesar de constar relato em laudo de que a paciente já fez uso de diversos medicamentos, não consta descrição minuciosa sobre o período de tratamento com cada um deles, quais as associações utilizadas, dose administrada, os ajustes posológicos, assim como os manejos clínicos realizados e demais tomadas de decisões clínicas realizadas. Além disso, não consta relato de adesão da paciente a psicoterapia, considerada clinicamente relevante para o sucesso do tratamento.

Considerando ser um medicamento “novo” no mercado, com evidências limitadas (não foram encontrados ensaios clínicos randomizados, não controlados com placebo, de longa duração, com amostra significativa e não patrocinado pela indústria) e estudos escassos que comparem sua eficácia e segurança frente aos medicamentos amplamente utilizados na prática clínica para o tratamento da condição que aflige a Requerente, entende-se que o seu uso deve ser restrito e cauteloso, sendo a responsabilidade pela indicação de uso de inteira responsabilidade do médico prescritor.

Frente ao exposto, considerando a escassez de evidências sobre a segurança e eficácia do medicamento pleiteado a longo prazo, esclarecemos que não ficou demonstrada a impossibilidade da paciente de se beneficiar com as alternativas de tratamento padronizadas na rede pública de saúde. [...]

Desse modo, em que pese a gravidade da patologia em enfoque, não reputo presentes os requisitos exigidos para o pretendido fornecimento de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde pretendido pela autora.

[...]

Sobre o outro vício apontado pela parte embargante, tem-se que “a
contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado
” (AgRg nos EDcl no REsp 1367638/SE, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 02/06/2015, DJe 08/06/2015).

Todavia, na situação em tela, a contradição alegada pela embargante diz respeito ao exame dos elementos probatórios consignado no v. acórdão embargado, que, no entanto, revela-se plenamente compatível com o provimento do recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
. Restam, portanto, afastadas as contradições apontadas.

Assim, ainda que a embargante alegue a finalidade prequestionadora de seus declaratórios, na realidade, verifica-se que se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse diapasão:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O genuíno propósito do embargante não é sanar omissão ou contradição, e sim rediscutir matéria já decidida, o que é vedado em sede de embargos de declaração. 2. Recurso desprovido. (Data: 24/Mar/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5007180-17.2022.8.08.0000, Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Extrai-se da peça recursal sob exame que o embargante pretende reabrir discussões que foram apreciadas quando do julgamento do recurso, o que resta inviável na presente via. 2. Percebe-se que o cerne da irresignação em apreço cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios. (Data: 22/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5010266-93.2022.8.08.0000, Desembargador RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015. 2. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Precedentes do STJ. (Data: 22/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5003350-43.2022.8.08.0000, Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Por fim, sobre a almejada manifestação expressa acerca dos dispositivos legais apontados pela parte embargante, cumpre pontuar que segundo a jurisprudência pacífica do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“
não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico. Basta que a questão federal suscitada, no Recurso Especial, tenha sido efetivamente versada, no acórdão objurgado. O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei".
(AgRg no REsp 1.417.199/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 1º/9/2015, DJe 15/9/2015).

Nesse mesmo sentido se orienta esta egrégia Corte de Justiça, conforme abaixo demonstrado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBSCURIDADE. ESCLARECIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MANIFESTO INTENTO DE REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO NUMÉRICA DE DISPOSITIVO. DESPICIENDO. EMBARGOS REJEITADOS 1 - Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas. 2 - Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. (TJES - 1ª Câmara Cível - AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5010221-55.2023.8.08.0000 - Relatora: Des.ª Janete Vargas Simões - Julgado em: 15/08/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES, OBSCURIDADES E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. DESNECESSIDADE DO CHAMADO PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculado, se prestam a corrigir eventuais vícios que tenham incorrido o julgado recorrido, vícios estes elencados no art. 1.022 do CPC. 2. Quando ausentes quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC e identificada a nítida intenção de obter a reforma do julgado, impõe-se o não provimento dos embargos de declaração. 3. A jurisprudência, inclusive a do e. TJES, proclama a desnecessidade do chamado “prequestionamento numérico”. Precedente do e. TJES. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - 4ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5001869-35.2021.8.08.0047 - Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida - Julgado em: 07/11/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE - REDISCUSSÃO – PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO – RECURSO DESPROVIDO. 1. A via estreita dos embargos declaratórios é adequada apenas à análise da validade dos requisitos intrínsecos do julgado, não sendo, portanto, válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida e, muito menos, a reanálise do conjunto probatório. 2. A pretensão de rever o arcabouço probatório não é típica dos embargos de declaração, pois presta-se à rediscussão da matéria. 3. São descabidos embargos declaratórios mesmo com intenção prequestionadora quando a matéria neles debatida já foi tema de exaustiva apreciação judicial no curso da relação processual. 4. Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide. 5. Recurso desprovido. (TJES - 3ª Câmara Cível - Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação n.º 5004118-03.2021.8.08.0000 - Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho - Julgado em: 26/07/2023)

Desse modo, não constatado indícios de omissão ou contradição no aresto embargado, mas tão somente a adoção de orientação, suficientemente fundamentada, em sentido diverso dos interesses da parte embargante, não merecem provimento os presentes aclaratórios.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração mas
NEGO-LHES
provimento.

É como voto.

1
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3.ed. rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DIVERGENTE

Trata-se de embargos de declaração opostos por
EUGÊNIA SANDRA NEITZEL SEPULCRI
contra o v. acórdão proferido por esta colenda Terceira Câmara Cível, que, por maioria, conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, reformando a decisão de primeiro grau que havia deferido o fornecimento do medicamento Escetamina (Spravato) à parte autora. Com a devida vênia do eminente Relator, divirjo do voto apresentado, pois entendo que há omissões relevantes no v. acórdão que necessitam ser sanadas para garantir a adequada prestação jurisdicional.

Com a devida vênia do eminente Relator, divirjo do voto apresentado, pois entendo que há omissões relevantes no v. acórdão que necessitam ser sanadas para garantir a adequada prestação jurisdicional.

Registro, de início, que o presente feito foi objeto de destaque realizado pelo Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima, no período em que atuava nesta Câmara em substituição a esta Desembargadora, em razão de meu gozo de férias.

Ao proceder ao pedido de destaque para que o julgamento ocorresse em sessão presencial, o Desembargador Substituto Carlos Magno observou que, no julgamento do recurso de agravo de instrumento - ora embargado -, lancei entendimento divergente ao considerar que os laudos médicos acostados aos autos originários eram suficientes para demonstrar a ineficácia dos tratamentos ofertados pelo SUS e a imprescindibilidade do fármaco pleiteado.

A embargante alega omissões em pontos centrais do julgamento, especialmente no que concerne à análise detalhada dos laudos médicos apresentados, ao risco iminente à sua vida e à urgência no fornecimento do medicamento pleiteado, além do dever constitucional do Estado de garantir o direito à saúde. Tais questões, no meu entendimento, não foram enfrentadas com a profundidade que a matéria exige, o que compromete a conclusão exarada no acórdão embargado.

Primeiramente, cumpre destacar que, no julgamento do agravo de instrumento, lancei entendimento divergente ao considerar que os laudos médicos juntados aos autos originários eram suficientes para demonstrar a ineficácia dos tratamentos ofertados pelo SUS e a imprescindibilidade do fármaco pleiteado.

Naquela oportunidade, ponderei que os relatórios elaborados por médicos especialistas evidenciavam não apenas a gravidade do quadro clínico da autora, mas também o risco iminente à sua vida, reforçando a necessidade de intervenção estatal imediata.

Analisando detidamente os autos de origem, entendo que a questão inicialmente levantada por esta magistrada no voto de divergência por ocasião do julgamento do recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo é plausível e deve ser levada em consideração diante das omissões apontadas pela ora embargante.

No caso em análise,
os laudos apresentados, subscritos por profissionais qualificados, descrevem minuciosamente o histórico clínico da paciente, os medicamentos já utilizados e os efeitos adversos enfrentados, bem como a ausência de resposta satisfatória aos tratamentos previamente ofertados pelo SUS.

Além disso, os documentos destacam que a Escetamina (Spravato) é imprescindível à estabilização do quadro depressivo severo da embargante, com risco elevado de suicídio.
A ausência de apreciação mais aprofundada desse conjunto probatório caracteriza omissão relevante, que necessita ser corrigida.

Outro ponto de extrema relevância é a omissão quanto ao risco iminente à vida da embargante e à urgência do fornecimento do medicamento pleiteado. O quadro clínico descrito nos laudos demonstra que a não disponibilização imediata da medicação coloca em risco a integridade física e mental da paciente, sendo indispensável que o Poder Judiciário adote uma postura protetiva diante de situações que envolvam a possibilidade de danos irreversíveis à vida humana.

Conforme pontuei no julgamento do recurso de Agravo de Instrumento,
“Os documentos ID’s 38085848 e 38085850 dos autos de origem, processo nº 50002993220248080007, assinados pela Dra. Rosiane L. da Cunha Marchi, detentora de título de especialista em psiquiatria expedido pela USP, e que tratou da Agravada de fevereiro de 2006 a janeiro de 2022, descreveu
em seus laudos diversos medicamentos que foram utilizados pela agravada sem êxito, bem como seu grave estado de transtorno depressivo
”.

Rememora-se ainda que o documento lançado no Id n. 38085847 do processo originário, consistente no laudo médico lavrado pelo Dr. José Luis Leal de Oliveira, também especialista em psiquiatria, e que prescreveu à Agravante a medicação em discussão nos autos, o médico citado, além de descrever vários medicamentos utilizados anteriormente sem êxito pela Agravada, deixou claro que:

“[...]
A paciente corre risco iminente de morte
, e há corresponsabilidade do SUS, e/ou da operadora e do douto auditor com a saúde do paciente.

Reitero a urgência no acesso a este tratamento por se tratar de quadro grave e com risco para a vida e a saúde do paciente
, que além dos sintomas depressivos graves e da perda de qualidade de vida,
possui risco elevado de suicídio
. [...]” (destaquei)

Portanto, entendo que os laudos médicos apresentados comprovam a ineficácia dos tratamentos oferecidos pelo SUS e demonstram a urgência na administração da medicação requerida, assegurando, assim, o pleno direito à saúde e à vida da embargante.

É imperioso ressaltar o dever constitucional do Estado de garantir o direito à saúde, consagrado no artigo 196 da Constituição Federal, que estabelece a saúde como direito de todos e dever do Estado, devendo ser assegurada mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos.

No presente caso, a negativa do fornecimento do medicamento contraria esse dever, pois inviabiliza o acesso a um tratamento adequado e essencial para a sobrevivência digna da embargante.

Por fim, destaco que esta Corte possui diversos, e atuais, precedentes determinado o fornecimento da medicação em discussão (SPRAVATO) para casos de enfermidades similares ou idênticas e, até mesmo, em quadros mais brandos que o da ora Embargante:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE COM IDEAÇÕES SUICIDAS. COBERTURA DE MEDICAMENTO ANTIDEPRESSIVO PELO PLANO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO "SPRAVATO", QUE TEM REGISTRO NA ANVISA, MAS NÃO SE ENCONTRA NO ROL DA ANS. MÉDICA NÃO CREDENCIADA AO PLANO DE SÁUDE E SEM ESPECIALIDADE EM PSIQUIATRIA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) A autora/agravante possui diagnóstico de quadro depressivo recorrente desde 2019, atualmente é portadora do
Transtorno Depressivo Maior Resistente ao Tratamento (DRT), com histórico de pensamentos e ideação suicida, e que durante todo o período de tratamento já fora utilizado inúmeros medicamentos para tratamento do seu quadro de depressão, porém, apesar de todos os esforços não consegue atingir a remissão total dos sintomas. Assim, ajuizou ação, com pedido de tutela de urgência, para que a ré/agravante lhe fornecesse o medicamento Cloridrato de Escetamina (SPRAVATO), indicado pela psiquiatra que o assiste. 2) In casu, existem elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo do dano.
3) O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que não havendo substituto ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, que em regra é taxativo, poderá haver cobertura de tratamento indicado pelo médico responsável. 4) Importante consignar que não se trata de medicamento de uso domiciliar, eis que prescrita a necessidade de atendimento ambulatorial até o final de todas as sessões de administração do fármaco. Segundo a bula do próprio medicamento, este “deve ser administrado em um estabelecimento de saúde sob observação de um profissional de saúde e o paciente deve ser monitorado até ser considerado clinicamente estável e pronto para deixar o estabelecimento”. 5) A agravante logrou êxito em comprovar que preenche os requisitos definidos pela corte superior, fazendo jus ao fornecimento do remédio antidepressivo, ainda que não esteja elencado no rol da ANS e que a agravante esteja em tratamento com outras medicações. 6) Ademais, em relação aos fundamentos sustentados pela agravada em suas contrarrazões, de que o laudo médico realizado pela Dra. Elizandra Cola deveria ser desconsiderado, em razão da mesma não ser credenciada à Unimed Vitória e não possuir especialidade em psiquiatria, entendo não merecer razão a agravada, uma vez que tais fatos são irrelevantes para efeito de cobertura de medicamento, não possuindo influência no diagnóstico da patologia e seu consequente tratamento, conforme precedentes deste Tribunal de Justiça. 7) Recurso conhecido e provido. (Data: 11/Oct/2023 - Órgão julgador:
4ª Câmara Cível
- Número: 5005869-88.2022.8.08.0000 - Magistrado:
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
- Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Fornecimento de medicamentos) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (SPRAVATO). LAUDO MÉDICO. URGÊNCIA NO TRATAMENTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E desPROVIDO
. I – Para concessão da medida pleiteada na origem, o artigo 300 do Código de Processo Civil elenca os requisitos cumulativos necessários, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, os quais restaram atendidos. II –
Resta comprovada a necessidade da agravada de se submeter ao tratamento solicitado, com a administração do medicamento em questão, na forma como indicado pelo profissional que a acompanha, inclusive de forma urgente sob risco de morte (probabilidade do direito)
. III - Não há como desconsiderar a prescrição médica direcionada por profissional da saúde que, após consultar pessoalmente a agravada, traçou o melhor método para diagnóstico do quadro clínico da paciente, conforme laudo médico carreado aos autos. IV - Especificamente em relação ao SPRAVATO esta Corte Estadual tem se pronunciado pelo deferimento de sua disponibilização pelo plano de saúde, tendo em data recentíssima, enunciado que “A Lei 14.454/2022 derrubou o rol taxativo da ANS, para que seja obrigatória a cobertura de tratamentos prescrito por médico assistente não constante na referência, desde que possuam: (i) eficácia comprovada ou (ii) recomendação da CONITEC ou de ao menos um órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional. 3.
O tratamento de depressão e síndrome do pânico com base em cloridrato de escetamina (‘Spravato’) se enquadra nos requisitos: há recomendação do fármaco por órgãos de saúde com renome internacional, como FDA e EMA”. Precedentes
. V - Quanto a perigo de dano, observou-se que, por certo, o inverso é superior e mais latente que o dano alegado pelo recorrente, vez que se ao final for concluída pela desobrigação da plano de saúde em custear o tratamento objeto da demanda, o custo poderá ser perseguido em desfavor da agravada, no entanto, o contrário não é possível de reparação monetária, pois a ausência de tratamento pode acarretar danos nefastos e irreparáveis à saúde da recorrida. VI – Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Data:
26/Aug/2024
-
Órgão julgador: 3ª Câmara Cível
- Número: 5013808-85.2023.8.08.0000 -Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Fornecimento de medicamentos) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SPRAVATO. USO AMBULATORIAL. TRANSTORNO DEPRESSIVO RESISTENTE AO TRATAMENTO DISPONÍVEL. LAUDO MÉDICO DETALHADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na origem, a parte agravada ajuizou ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, pleiteia o fornecimento do medicamento “Escetamina Nasal (Spravato®)”, nos termos da prescrição médica, haja vista o seu diagnóstico de Transtorno Depressivo Recorrente, não tendo as medicações anteriores surtido o efeito antidepressivo esperado, conforme Relatório Médico. 2. O rol de procedimentos da ANS não é taxativo e não limita a cobertura dos planos de saúde, apenas informa aos planos de saúde a cobertura mínima obrigatória. 3. Estando a enfermidade coberta pelo contrato, não se justifica a negativa do plano de saúde em fornecer o medicamento, pois restou comprovado, através de laudo médico fundamentado e circunstanciado por médico que assiste o paciente, da urgência e da imprescindibilidade do medicamento em questão, mormente considerando o fato de que já fez uso de tantos outros medicamentos, sem resposta satisfatória. 4. Nesse contexto, considerando a ineficácia dos tratamentos e medicamentos disponíveis e do risco de agravamento da condição do paciente, com possibilidade de suicídio, não há justificativas para desobrigar o custeio do tratamento indicado pelo profissional médico responsável. 5. Recurso desprovido. (Data:
26/Jul/2024
-
Órgão julgador: 3ª Câmara Cível
- Número: 5010035-32.2023.8.08.0000 - Magistrado: VANIA MASSAD CAMPOS

Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Fornecimento de medicamentos) (destaquei)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE.
MEDICAMENTO SPRAVATO. USO AMBULATORIAL. URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1.
Depreende-se do laudo médico colacionado que a agravada é agravada é portadora de Transtorno Depressivo Maior e Transtorno de Ansiedade Generalizada (CID-10 F32.2 e F41.1), tendo apresentado resistência aos tratamentos via oral, de modo que o médico que lhe assiste prescreveu o medicamento Spravato (escetamina intranasal). 2. Há diversas Notas Técnicas dos NatJus nºs 103074, 134981, 83706, 74979 e 872/2022 indicando evidências de que o medicamento SPRAVATO vem apresentando bons resultados no tratamento de pacientes com condição similar à da agravada
. 3. O laudo médico colacionado evidencia a necessidade urgente de disponibilização do tratamento medicamentoso, haja vista a refratariedade dos tratamentos já realizados, com o agravamento do quadro depressivo e dos sintomas, aumentando o risco de suicídio. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Data:
24/Nov/2023
-
Órgão julgador: 1ª Câmara Cível
- Número: 5009331-19.2023.8.08.0000 - Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Fornecimento de medicamentos) (destaquei)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO “SPRAVATO”. USO HOSPITALAR. EFICÁCIA DEMONSTRADA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DEMONSTRADOS
. RECURSO DESPROVIDO. 1. Acerca das tutelas provisórias de urgência, o art. 300, caput e § 3º, do Código de Processo Civil, destaca a necessidade de demonstração, em sede de cognição sumária, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, obstando-se a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada se houver risco de irreversibilidade da decisão. 2.
Em sede de exame perfunctório, forçoso concluir que a Agravada logrou demonstrar os requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória de urgência consubstanciada na obrigação da Agravante em autorizar e custear o fornecimento do medicamento denominado “Cloridrato de Escetamina” (Spravato 28mg), na forma prescrita pelo médico assistente.
3. Conforme disposição do art. 10, inc. VI, da Lei Federal nº 9.656/1998, não constitui exigência mínima do contrato de plano de saúde o fornecimento de medicamento para tratamento domiciliar, exceto os neoplásicos. O medicamento prescrito, no entanto, de acordo com a abula e laudo médico apresentado, é de uso hospitalar. 4. A Lei nº 9.656/1998, modificada pela Lei nº 14.454/2022, agora estabelece explicitamente que o rol da ANS serve como referência básica, de forma que caso um médico prescreva um tratamento ou procedimento não incluído nesse rol, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de saúde, desde que haja comprovação de eficácia ou recomendação de um órgão técnico da área da saúde. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Data:
12/Aug/2024
-
Órgão julgador: 2ª Câmara Cível
- Número: 5012994-73.2023.8.08.0000 - Magistrado: HELOISA CARIELLO - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Fornecimento de medicamentos) (destaquei)

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos por
EUGÊNIA SANDRA NEITZEL SEPULCRI
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
para que, reconhecendo as omissões apontadas e atribuindo-lhes efeitos infringentes, seja garantido o fornecimento do medicamento Escetamina (Spravato) à embargante, nos termos prescritos pelos laudos médicos, mantendo, por conseguinte, a decisão de primeira instância.

É como voto.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.